Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718248-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ALBERTO RIBEIRO REGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0029043-51.2016.8.07.0001) que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da parte executada, sob o argumento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Em suas razões, a agravante (LS&amp;M ASSESSORIA LTDA.) sustenta que o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que a regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite exceções para o caso em que a penhora de parte da remuneração do devedor não seja capaz de atingir a sua dignidade ou subsistência de sua família. No ponto, salienta que a execução em comento teve início há quase 7 (sete) anos (28/09/2016), bem assim que a parte adversa ocupa cargo público no Distrito Federal, com remuneração líquida em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 36017060, p. 2/ 3), quantia “muito acima da percebida pela maioria dos brasileiros, a qual lhe permite o decote parcial sem prejuízo de suas condições mínimas de subsistência” (p. 5). Neste exame prefacial, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o prosseguimento do feito para determinar a expedição de ofício à fonte pagadora da parte devedora, a fim de que seja implementada penhora à razão de 10% (dez por cento) da remuneração percebida mensalmente pela parte adversa, até que seja ultimado o pagamento do débito no valor de R$ 2.272,13 (dois mil e duzentos e setenta e dois reais e treze centavos). Preparo regular ( ID ́s 36017061 e 36017062). É a síntese do que interessa. Decido. De pronto, anoto que, ao cabo, a agravante postula, em verdade, a antecipação da tutela recursal, porquanto a suspensão do decisório objurgado não se convolaria na implementação da medida vindicada, razão por que recebo o recurso desta forma. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, falece, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto o recurso em comento sequer se fundamenta em tais aspectos, tendo em conta que a alegada atividade profissional da parte devedora e o interregno verificado desde a deflagração da demanda na instância embrionária não cumprem referido desiderato. Nesse sentir, ante a ausência de risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 13:37:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador